Tribunal: TJES
Processo: 5006098-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006098-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO BARCELLOS SOARES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006098-77.2024.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO BARCELLOS SOARES

Advogados do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA Nº 21 do C. STJ. SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

1. Diante da superveniência de decisão de pronúncia durante a tramitação do
writ
, resta superada a alegação de excesso de prazo.

2. Diante das peculiaridades do caso concreto, não se constata flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la, sobretudo diante da proximidade da Sessão de Julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006098-77.2024.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO BARCELLOS SOARES

Advogados do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CRISTIANO BARCELOS SOARES

em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos do Processo tombado sob nº

0004561-03.2021.8.08.0012
,
no qual responde pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90

Sustenta a impetrante que o paciente encontra-se preso cautelarmente há aproximadamente 03 (três) anos. Informa que os autos estão paralisados desde 26 de janeiro de 2024, aguardando que seja desmembrado em relação ao corréu. Assim, sustentando o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, requer a imediata revogação do cárcere cautelar, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Registro que o paciente já fora pronunciado, de sorte que resta superado o argumento a respeito do excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, nos termos do enunciado sumular n. 52/STJ, pelo qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Na mesma linha, a súmula nº. 21/STJ também afirma que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Não ignoro que houve episódica relativização dos referidos enunciados, no entanto, isso não significa estarem superados, havendo intensa produção jurisprudencial que os confirma (STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

Ademais, nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora consta a informação de que o feito originário encontra-se na fase do art. 422, do Código de Processo Penal, de sorte que, em breve, será realizada a inclusão em pauta de julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por não constatar flagrante ilegalidade na prisão preventiva do paciente,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)